Tribunal: TJPA
Processo: 0803623-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803623-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IPVA. FATO GERADOR. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ao analisar os autos, concluo que o pleito recursal do agravante não comporta provimento. Isso porque, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo e não seu cadastro no órgão de trânsito. Logo, com a sua destruição, o fato gerador deixa de existir.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado do Pará contra a seguinte decisão:

7. Brevemente relatados,
DECIDO.

8. O CPC de 2015 trouxe em seu Livro V as denominadas tutelas provisórias, que englobam as tutelas de urgência e as tutelas de evidência, agrupando as tutelas do gênero satisfativo com as cautelares.

9. Disciplinou no parágrafo único do artigo 294 que ambas as tutelas podem ser de natureza cautelar ou antecipada, concedidas em caráter antecedente ou incidental no processo.

10. Já o artigo 297 do já citado diploma legal, prevê que com base no Poder Geral de Cautela, o juiz pode determinar, as medidas que julgar necessárias para efetivação da tutela provisória.

11. Mais adiante, o artigo. 300 dispõe sobre a possibilidade de conceder tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

12 - No art. 301 temos a previsão expressa da tutela de urgência de natureza cautelar que dentre outras, pode ser efetivada mediante quaisquer medidas idôneas para asseguração do direito ante o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

13. No caso em tela, verifico que há a necessidade de aplicação do poder geral de cautela previsto na legislação processual vigente, quais sejam: a verossimilhança das alegações e fundado receio de dano de difícil reparação, visto constar dos autos prova inequívoca da cobrança feita a parte autora referente ao IPVA do exercício de 2017 em diante; portanto, presente a verossimilhança das alegações da autora.

14. Reconhece-se que se não for concedida a tutela antecipada, a Requerente continuará a ser cobrada de dívida sobre a qual, em uma cognição não exauriente dos fatos, não tem qualquer responsabilidade, uma vez que o bem automóvel não existe mais, conforme faz prova documento de perícia técnica do bem.

15. Há jurisprudência nesse sentido, senão vejamos:

"AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - IPVA - FATO GERADOR - AUSÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e a insubsistência do processo tributário administrativo, pois o veículo sinistrado e retirado de circulação não é mais passível de tributação, por ausência de fato gerador, estatuindo o artigo 3º, IX da Lei Estadual nº 14.937/2003 que é isenta do IPVA a propriedade de veículo com perda total, a partir da data da ocorrência do sinistro.

(TJ-MG - AC: 10280110030465001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 28/11/2013, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013) "

16. Cabe frisar que, considerando que a tutela provisória de urgência é gênero em que se inserem a tutela antecipada (tutela satisfativa) e a tutela cautelar, claro fica que a tutela provisória pode viabilizar uma decisão provisória capaz de satisfazer ou acautelar o direito, viabilizando desde logo a realização e a fruição do direito pela parte (tutela satisfativa) ou apenas assegurando que essa fruição tenha condições de eventual e futuramente ocorrer (tutela cautelar)

17. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO, parcial e liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar a SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito tributário e de seus consectários relativos ao IPVA a partir de 2018, uma vez que em relação ao exercício do ano de 2017 e considerando a data do sinistro, qual seja, 08.10.2017, em tese cabível a cobrança do licenciamento e do IPVA em razão de estar-se próximo ao fim daquele ano fiscal, nos moldes do art. 151, V, CTN.

18. Na hipótese de descumprimento deste provimento jurisdicional, arbitro desde logo a multa diária de R$-2.000,00 (dois mil reais), até o limite máximo de R$-20.000,00 (vinte mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC). (Grifei).

O agravante questiona essa decisão em suas razões recursais, alegando que o agravado é contribuinte do IPVA e que o pagamento dos créditos lançados é devido.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do que argumentando pelo ente público:

Diante de tudo quanto já exposto, não havendo baixa do veículo da parte contrária
e pedido de isenção por suposto sinistro
, resta caracterizada a condição da Agravada de contribuinte do tributo.

Patente, portanto, a condição de devedor do IPVA da Agravada, com fulcro nos dispositivos legais lá indicados, em especial o
art. 1º da Lei Estadual nº 6.017/96.

Sendo a parte agravada proprietária do veículo, devidamente registrado em seu nome, é contribuinte do IPVA e responsável pelo seu adimplemento,
tal como se infere no

art. 121 do CTN e art. 11 da Lei nº 6.017/96.

Reafirma-se que não foi feito nenhum procedimento administrativo, tanto no âmbito do DETRAN-PA, quanto no âmbito da SEFA, em relação ao sinistro do veículo, para fins de baixa do seu registro, e ainda assim a empresa não possui os documentos necessários, o que seria imprescindível para o gozo do benefício fiscal, que agora pretende lhe seja reconhecido por decisão judicial.

Assim, a agravante requereu o deferimento do efeito de suspensivo ao recurso. Ao final, pede o seu provimento.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 5029557).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 5220292).

Manifestação ministerial (Id. 5311074).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Ao analisar os autos, concluo que o pleito recursal do agravante não comporta provimento. Isso porque, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo e não seu cadastro no órgão de trânsito. Logo, com a sua destruição, o fato gerador deixa de existir.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXEUÇÃO FISCAL. IPVA. PERDA TOTAL. INEXISTENCIA DE FATO GERADOR. O IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo, e não o cadastro no Departamento de Trânsito. Comprovado nos autos que o veículo teve perda total, não há, após o ocorrido, propriedade do veículo automotor e, via de consequência, inexiste fato gerador do IPVA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077206977, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 70077206977 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 26/09/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2018).

Desse modo,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2021